Tribunal: TJDFT
Processo: 0735733-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0735733-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Agravado (s): ELIENE BRAGA DE SOUZA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Diga a agravante sobre o noticiado fato novo (petição avulsa ID 57038260), à luz do previsto no art. 10, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, considerando-se a sua atuação como fiscal da ordem jurídica e defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, à luz do potencial interesse público ou social, na forma do art. 178, I[1][3], do CPC; e considerando-se a importância da preservação do meio ambiente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar, caso queira, acerca da petição de ID 57038260. Feito, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator